Tribunal: TJMT
Processo: 1021951-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021951-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Agravante requer preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, contudo, imiscuiu-se em comprovar a hipossuficiência, ou melhor a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
De acordo, com a dicção do art. 99, § 2o, de que o indeferimento do pleito de gratuidade deve ser precedido da oportunidade para que a parte possa comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão, in verbis:.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nesse norte, oportunizo ao Agravante, comprovar o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora